Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705690-40.2023.8.07.0018 RECORRENTES: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e OUTRAS, contra decisão de ID 59653043 que sobrestou o recurso extraordinário por elas interposto, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.426.271 no qual se discute a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (Tema 1.266). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031